Tribunal: STF
Processo: AP 1525
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DILIGÊNCIAS DO ART. 402 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO E NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes.



    2. O estágio processual do art. 402 do Código de Processo Penal destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    3. Ausência de elementos de prova relacionado ao requerente nos autos do Inq. 4.879/DF. Acesso restrito pessoas investigadas e aos seus advogados regularmente constituídos, nos termos da Súmula Vinculante 14. Diligência indeferida.



    4. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.